Tribunal: TJDFT
Processo: 0721580-54.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa. Direito civil. Ação indenizatória. Recurso inominado. Procedimento estético. Danos materiais e morais. Prova pericial. Necessidade. Incompetência dos Juizados Especiais Cíveis. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que reconheceu a incompetência absoluta do Juízo para a análise do caso, e, por consequência, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 3o e art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95, c/c art. 485, inciso IV, do CPC.
2. Em suas razões recursais (ID 78134293), a parte recorrente afirma que a sentença recorrida se equivocou acerca da necessidade de prova pericial, pois resta caracterizada a impossibilidade material da perícia, haja vista que as lesões decorrentes do procedimento estético foram experimentadas em agosto de 2024, restando documentadas por relatórios médicos, fotografias e declarações profissionais contemporâneas aos fatos. Diz que, atualmente, mais de um ano após o ocorrido, eventual exame pericial seria tecnicamente imprestável, visto que não há mais manifestação física apta a ser constatada. Alega que o acervo documental carreado aos autos já comprova, de forma robusta, o dano e o nexo de causalidade. Defende que ficou demonstrado, pelas fotografias, conversas e laudos médicos anexados, o dano e o nexo causal entre o procedimento realizado e as lesões sofridas pela recorrente, evidenciando a falha grave na prestação do serviço pela Recorrida. Aduz que a ré agiu com imperícia ao submetê-la a tempo excessivo de exposição à técnica, aplicada ainda em áreas não recomendadas, conforme reconhecido por profissionais consultados posteriormente. Pontua que o dano moral decorre do sofrimento físico e psicológico da recorrente, que experimentou lesões no corpo, além da dor emocional e do estresse gerado pelas tentativas frustradas de resolver a situação de forma amigável. Ao final, requer: a) a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita; b) a reforma da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com o reconhecimento da competência do Juizado Especial Cível para apreciação da demanda; c) no mérito, que sejam julgados desde logo procedentes os pedidos formulados na exordial, condenando a parte recorrida, nos termos do Art. 1.013, §3o, do CPC; e, d) subsidiariamente, caso se entenda pela necessidade de devolução dos autos ao Juízo de origem, que seja declarada a nulidade da r. Sentença recorrida, com determinação para efetivo julgamento, à luz das provas já produzidas.
3. Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça, o qual defiro considerando as informações e documentos apresentados pela recorrente, especialmente a carteira de trabalho de ID 78134294, que demonstra que a autora se encontra desempregada.
4. Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 78134300.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em analisar a necessidade de produção de prova pericial e a consequente extinção do processo sem resolução de mérito.
III. Razões de decidir
6. Cumpre reconhecer que a complexidade da matéria, aliada à necessidade de profunda análise técnica dos procedimentos estéticos e exames realizados, e a determinação da causa efetiva das dores e inflamações alegadamente sofridas pela autora transcendem os limites do rito sumaríssimo adotado pelos Juizados Especiais Cíveis. A natureza desta demanda, que envolve a interpretação de declaração médica e das fotos das regiões do corpo em tese afetadas pelo procedimento, requer um conhecimento especializado que excede a capacidade de apuração típica dos Juizados Especiais Cíveis.
7. Desse modo, correta a sentença que reconheceu a incompetência do Juizado Especial Cível por complexidade da causa, uma vez que a solução da causa depende de conhecimentos técnicos específicos, a fim de aferir se houve erro da parte ré que dê à autora direito de receber a indenização pleiteada (Lei no 9.099/95, art. 51, II).
8. Nesse sentido: “(...) 7. Preliminar de incompetência do Juizado Especial suscitada de ofício. Trata-se de ação em que a autora pretende a reparação por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de procedimento estético (aplicação de laser jato de plasma). A hipótese dos autos depende da produção de prova pericial. Não obstante o processo contenha provas da queloide desenvolvida pela paciente no local em que foi realizado o tratamento, é necessário o estabelecimento do nexo de causalidade entre eventual conduta ilícita da ré e o resultado. A possibilidade de resultados indesejados em tratamento médicos ou estéticos é de amplo conhecimento, sendo necessário comprovar que o dano em questão decorreu de conduta indevida do profissional. Não há nos autos prova a respeito de eventual erro da profissional ou da inadequação do tratamento indicado após o procedimento. Tampouco constam dados sobre os possíveis resultados negativos do procedimento, sobre o risco de desenvolvimento de queloide ou qualquer parecer médico elucidativo. Em se tratando de demanda que carece da realização de perícia técnica, os Juizados Especiais falecem de competência para julgamento. (...)” Acórdão 2058553, 0710169-39.2024.8.07.0019, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 30/10/2025.
9. Ante o exposto, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e não provido. Sem honorários em razão da ausência de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: Lei no 9.099/95, art. 51, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2058553, 0710169-39.2024.8.07.0019, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 30/10/2025.